Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-82.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018970-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO), PLENA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 10.198.974/0002-66 (AGRAVANTE), CLAUDIO NEY DE FARIA MAIA - CPF: 609.490.076-68 (AGRAVANTE), DENIO ALTIVO DE OLIVEIRA - CPF: 484.237.936-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA CAROLINA LOPES SIQUEIRA - CPF: 121.335.896-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
–
REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA CONCESSÃO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DA DECADÊNCIA À PRINCÍPIO DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

À luz das disposições processuais (art. 919 do CPC), a regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, o Juiz pode, a requerimento da parte, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao recorrente grave dano de difícil, ou incerta, reparação e desde que esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente conforme prevê o §1º do art. 919 do Código de Processo Civil.
(N.U 1002278-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PLENA ALIMENTOS S/A E OUTROS

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PLENA ALIMENTOS S/A E OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos dos Embargos à
Execução fiscal
nº 1002702-51.2021.8.11.0011,
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
que
recebeu a ação sem efeito suspensivo, ante a inobservância da decadência, alegada pelos recorrentes.

Em suas razões recursais, alega que
dos três requisitos exigidos para fins de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela Agravante – (i) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, (ii) presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (iii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – o Juízo de primeiro grau entendeu, equivocadamente, pela ausência dos dois primeiros.

Afirma que
não há dúvidas de que a Execução Fiscal embargada foi garantida por meio de seguro garantia, fato este reconhecido, inclusive, pelo Juízo de primeiro grau na decisão em que recebeu os Embargos à Execução Fiscal.

Diz que
quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso haja o prosseguimento do feito executivo, tal perigo ou risco é evidente diante da possibilidade de prática de atos judiciais de expropriação patrimonial em seu desfavor, inclusive, de ordem judicial para pagamento da apólice do seguro garantia oferecido, se levado em conta que os créditos tributários executados estão extintos pela decadência.

Alega
no que diz respeito à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, evidencia-se que os créditos tributários exigidos estão extintos pela decadência.

Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja imediatamente determinada a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos, e no mérito o provimento do recurso.

O efeito ativo pleiteado foi concedido – id. 144549163 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PLENA ALIMENTOS S/A E OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos dos Embargos à
Execução fiscal
nº 1002702-51.2021.8.11.0011,
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
que
recebeu a ação sem efeito suspensivo, ante a inobservância da decadência, alegada pelos recorrentes.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
18/12/2020
, a Ação de Execução Fiscal nº
1003192-10.2020.8.11.0011
em desfavor da parte executada
PLENA ALIMENTOS S/A E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
de
R$ 365.673,32
(trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), inscritos nas
CDA’s nº 2017472140 e 2018132
.

Irresignada, a parte executada opôs os Embargos à Execução objetivando o efeito suspensivo da execução fiscal,
tendo em vista a presença dos requisitos previstos na Lei nº. 6.830/1980 ou mesmo nos artigos 300 e 919, § 1º do Código de Processo Civil, bem como o reconhecimento da decadência do direito do Embargado de constituir os créditos tributários de ICMS objetos das CDA’s nº.s 2017472140 e 2018132.

O Juízo
a quo
recebeu os Embargos à Execução Fiscal, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que os requisitos legais não teriam sido preenchidos.

A controvérsia recursal cinge-se ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

Com efeito, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal se mostra necessário a demonstração dos requisitos legais disposto no §1º do art. 919 do CPC, quais sejam: relevância na fundamentação, perigo de dano, e que o crédito executado esteja integralmente garantido; os quais passo a analisar.

Pois bem, sabe-se que o Código Tributário Nacional no que se refere à decadência estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Part
indo dessas premissas, conforme se denota da
CDA nº 2017472140
,
os lançamentos discutidos possuem fatos geradores de 2006,
cujo prazo inicial é

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2007

e a data da constituição do crédito tributário se deu em
13/09/2016
.

Quanto à
CDA nº 2018132,
os lançamentos discutidos possuem fatos geradores de 2006,
cujo prazo inicial é

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2007

e a data da constituição do crédito tributário se deu em
02/02/2017
.

Partindo dessas premissas, vislumbra-se possível decadência do crédito tributário, restando presente o requisito da plausibilidade do direito.

Da mesma forma, caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, os agravantes poderão sofrer o bloqueio de seus ativos financeiros, podendo colocar em risco a atividade empresarial.

Ademais, insta consignar que a parte embargante, ora garante, garantiu o juízo, através de uma apólice de seguro de Seguro n. 03-0775-0241792 junto à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, identificada por meio do número: 05436.2021.0003.0775.0241792.000000, não tendo o Estado se insurgido quanto à garantia ofertada.

Por esses motivos, entendo que se encontram presente os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para receber os Embargos à Execução Fiscal n.º 1002702-51.2021.8.11.0011 com a atribuição de efeito suspensivo à Execução Fiscal nº 1003192-10.2020.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023